Tribunal: TCU
Processo: 026.093/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar, relativos ao projeto Fosfato de Miriri-PE/PB, de titularidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo de desestatização, que tem por objeto a celebração de contrato de promessa de cessão de direitos minerários referentes ao projeto Fosfato Miriri, localizado na região da Bacia de Pernambuco e Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) atendeu aos aspectos de legalidade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao certame de promessa de cessão de direitos minerários do projeto Fosfato de Miriri, entre os estados de Pernambuco e Paraíba, representado pelos processos ANM 840.302/1979, 840.303/1979, 840.304/1979, 840.305/1979, 840.306/1979, 840.307/1979 e 840.446/1989; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); e 9.3. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.